Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. MORTE EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL DO AGENTE PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E CRIMINAL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PENSÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do risco administrativo. Em hipótese na qual o laudo do exame de corpo de delito e as demais provas colhidas a respeito do fato demonstraram falha na prestação do serviço público de saúde, o que culminou no falecimento da paciente, fica evidente a conduta ilícita e o dever de indenizar. Nos termos do artigo 935, do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Muito embora os achados e o resultado da ação penal promovida contra o agente público reflitam na ação de responsabilização do Estado, já que torna certa a existência do fato ilícito, não têm a aptidão de inviabilizar a pretensão indenizatória se ali já fixado valor indenizatório mínimo diretamente contra o agente público, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código Penal. O dano extrapatrimonial provocado pela morte de um filho, marcada pelo imensurável abalo da privação do ente querido, é indiscutível, dispensando comprovação. O quantum indenizatório deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Se o valor foi arbitrado pelo Juízo da causa de acordo com tais parâmetros, a sentença deve ser mantida. Em casos que envolvem família de baixa renda, presume-se, para fins de pensionamento, a dependência econômica. Precedentes.